Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707231-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BRUNO DUTRA CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação inibitória no 0708440-20.2020.8.07.0018 (instaurado pelo ente federativo agravante em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e BRUNO DUTRA CALDAS, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e BRUNO DUTRA CALDAS, pela qual vindica o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para que seja imposta tutela específica consistente em obrigação de fazer ao 1o Réu para que seja efetivamente bloqueado o uso do perfil de titularidade do 2o Réu, evitando-se o uso indevido do nome e símbolo do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, que compromete a fé pública relativa à autoria do conteúdo inserido na rede social Instagram, bem como a transparência das ações conduzidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa no âmbito da atividade de fomento inerente ao Programa de Apoio à Cultura – PAC. PASSO A DECIDIR. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos, não reputo preenchidos os requisitos autorizadores. Entendo que a discussão a respeito do conteúdo exposto no perfil questionado é matéria que deve ser apreciada após o exercício do contraditório. Com efeito, toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. É certo que a proteção a siglas, marcas e símbolos de entidades e órgãos públicos não pode ser flexibilizada sob o argumento da liberdade de expressão e de informação. Contudo, in casu, faz-se necessário analisar mais a fundo se o perfil utilizado pelo autor faz alguma referência à conta oficial da entidade pública. Ademais, pelo teor da conversa juntada com a inicial, é possível antever que a questão possa ser resolvida consensualmente, sem necessidade de eventual ordem de bloqueio da conta. Por esses argumentos, indefiro, por ora, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Citem-se os requeridos, para apresentar contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Após, retornem conclusos para reapreciação do pedido cautelar. CONFIRO, À DECISÃO, FORÇA DE MANDADO” (ID 80722423, autos originários – grifei). Opostos embargos de declaração pelo ente federativo (ID 82116517 autos originários), rejeitados pela decisão integrativa de ID 82303283 (autos originários). Irresignado, o ente federativo interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 23944330), sustenta que “o Código de Processo Civil admite expressamente a tutela inibitória como espécie de proteção jurisdicional ante a prática de um ato ilícito e com o objetivo de interromper, obstar e afastar a conduta contrária à ordem jurídica e potencialmente causadora de dano passível de reparação civil”. Alega que “a tutela inibitória destina-se a prevenir a prática ou a continuidade de ato contrário ao direito e independente do elemento anímico do agente”. Aduz que “a inibitória prescinde dos possíveis efeitos concretos do ilícito, ou, mais precisamente, que tal espécie de tutela deve tomar em consideração apenas a probabilidade do ilícito”. Argumenta que, “no caso, o Distrito Federal não objetiva a reparação de um dano, mas a cessação de uma conduta ilícita praticada pelos Réus, a saber: a) a ação ilícita do 1o Réu em utilizar indevidamente a denominação e marca/insígnia/símbolo de órgão público – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF – correspondente ao Fundo de Apoio à Cultura, fundo especial criado pela LC distrital no 267/1999, mantendo o seu comportamento ilegal mesmo após solicitação expressa a ele dirigida; b) a omissão ilícita do 2o Réu e bloquear/retirar o perfil FAC.DF após regular notificação de uso indevido da denominação e marca/insígnia/símbolo de órgão público de fundo especial vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF”. Salienta que “a denominação e símbolos gráficos (marca, insígnia, logotipo, etc.) de órgãos e entidades públicas detém proteção legal contra o uso indevido e a sua apropriação por particulares, representando ilícito penal sob a ótica do Código Penal (art. 296, § 1o, inc. III), além de impedimento expresso ao registro, nos termos da Lei no 9.279/96 (art. 124, IV)”. Assevera que “ante a continuidade da conduta ilícita, impõe-se a imposição de tutela específica consistente em obrigação de fazer ao 1o Réu para que seja efetivamente bloqueado o uso do perfil de titularidade do 2o Réu, evitando-se o uso indevido do nome e símbolo do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, comprometendo-se a fé pública relativa à autoria do conteúdo inserido na rede social Instagram, bem como a transparência das ações conduzidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa no âmbito da atividade de fomento inerente ao Programa de Apoio à Cultura – PAC”. E afirma que presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris “decorre das provas documentais acostadas com a peça exordial, bem como a evidência pública de uso indevido de denominação e símbolo vinculado a fundo especial administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal”; e periculum in mora “decorre da prática efetiva do ilícito e a continuidade delitiva, ainda que tenha ocorrida a diligência por parte da SECEC/DF em relação à prévia solicitação de alteração do comportamento pelo 2o Réu e a notificação de bloqueio realizada ao 1o Réu.” Ao final, requer: “a-) a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, tendo em vista que permanentemente está ocorrendo a possibilidade de dano à ação pública de fomento conduzida pela Distrito Federal, mediante o repasse de informações inverídicas e sem o adequado suporte nas diretrizes governamentais relativas ao Fundo de Apoio à Cultura – FAC e o Programa de Apoio à Cultura – PAC, consoante dispõe a LC distrital no 267/1999. b-) o provimento do recurso, para suspender o perfil da mídia social mencionado nesta ação até o término do processo” (ID 23944330, p. 12) Preparo dispensado ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer o ente federativo agravante “a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, tendo em vista que permanentemente está ocorrendo a possibilidade de dano à ação pública de fomento conduzida pela Distrito Federal, mediante o repasse de informações inverídicas e sem o adequado suporte nas diretrizes governamentais relativas ao Fundo de Apoio à Cultura – FAC e o Programa de Apoio à Cultura – PAC, consoante dispõe a LC distrital no 267/1999” (ID 23944330, p. 12). Em análise perfunctória, não atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, probabilidade do direito que não se revela tão evidente como busca o agravante fazer crer. Embora a percuciente argumentação, inviável nesta sede e no presente momento, desconstituir o que definido pela decisão agravada: não obstante a inafastável proteção conferida às siglas, marcas e símbolos de entidades e órgãos públicos pelo ordenamento jurídico, controvérsia acerca da legitimidade e extensão do uso de tais elementos pelo réu/agravado que demanda estabilização do contraditório entre as partes. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o ente federativo agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora